Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701182-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILIPE MEIRELES ZICA MANZZINI CALLEGARO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FILIPE MEIRELES ZICA MANZZINI CALLEGARO (impetrante) em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato atribuído ao SUPERINTENDENTE DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, denegou a segurança (ID 25135465). Em suas razões recursais (ID 25135469), o apelante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, alegando que a sua lotação no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD Rodoviária, desde o dia 1o de março de 2021, contrariou as recomendações do relatório médico e do laudo técnico emitido por médico do trabalho. Alega que a saúde é direito de todos, inclusive do servidor médico, que pode vir a adoecer, ter sua capacidade laboral reduzida ou sofrer restrições quanto ao exercício de suas atividades. Afirma que se sente incapaz de prestar atendimento médico aos usuários do serviço da sua atual lotação. Argumenta que a sua permanência no setor causará prejuízos de difícil reparação, pois poderá sofrer retrocesso em seu tratamento, além do agravamento das doenças. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que seja assegurado o direito líquido e certo à saúde. Preparo recolhido (ID 25135471). Contrarrazões apresentadas (ID 25135474) pelo não provimento do recurso. Relatados, decido. Consoante a interpretação conjunta do disposto no artigo 299, parágrafo único, e do artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Diante disso, nessa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo recorrente. Com efeito, o impetrante é médico da rede pública de saúde e foi afastado das suas atividades laborais por apresentar, inicialmente, quadro compatível com Burn out – CID 10:Z73.0 + F43.0, bem como, no decorrer do seu tratamento, sintomas compatíveis com Transtorno Misto Ansioso e Depressivo – CID F41.2. Nos termos do Relatório/Atestado Médico de ID 25135039 – pág. 4, o retorno ao trabalho foi recomendado ao impetrante, com restrições para atividades em pronto socorro, sendo sugerida a sua lotação em atividades ambulatoriais. O Parecer Médico Pericial (ID 25135039), por sua vez, concluiu que, após o afastamento das atividades laborais por 90 dias, o apelante encontra-se apto a retornar ao trabalho, desde que sejam observadas restrições temporárias para a realização de atividades de urgência e emergência, seja em pronto socorro e UTI, no qual são rotineiras, ou em enfermaria, em que são eventuais. Confira-se: Egresso, em setembro/2019, da Emergência da UPA/Samambaia, onde permaneceu por 3a7m, o servidor atuou por 40h semanais, durante 6 meses, na Gerência de Emergência/HRAN , seguida de lotação na GIR (20h) + CRIS DOWN (20h), com retorno programado para a GEMERG/HRAN, em outubro/20, conforme apurado ao atendimento. Na sequencia necessitou, porém, de afastamento do trabalho durante 90 dias. Considerando a anamnese, exame clínico e análise dos documentos médicos disponibilizados pelo servidor nessa avaliação, realizada em 02/02/2021, no NSHMT-AN, concluímos que o mesmo encontra-se apto a retornar ao trabalho, porém, com RESTRIÇÕES LABORAIS TEMPORÁRIAS PARA: - Realizar atividades de urgência e emergência, seja no PS e UTI, onde são rotineiras ou, na Enfermaria, onde são eventuais. HÁ ELEMENTOS CLÍNICOS OCUPACIONAIS INDICATIVOS DE QUE A LOTAÇÃO DO SERVIDOR NOS SETORES MENCIONADOS DEVERÁ SER EVITADA. Desta forma, o servidor poderá realizar atendimento ambulatorial, como o ocorrido anteriormente, no setor onde esteve lotado, com boa adaptação. (...) Nos termos da Ordem de Serviço de ID 25135042, a autoridade coatora alterou a lotação do servidor impetrante da Gerência de Emergência do HRAN para o Centro de Atenção Psicossocial Caps Ad Rodoviária. O Ofício de ID 25135056 esclarece quais são as atividades desempenhadas no Centro de Atenção Psicossocial da Rodoviária, nos seguintes termos: Considerando o Despacho 57903019, do Centro de Atenção Psicossocial Caps Ad Rodoviária, que versa sobre as atividades desempenhadas no local, in verbis: "Em atenção ao Despacho 57872868 informamos que este CAPS AD III Rodoviária é uma unidade saúde mental para pessoas que fazem uso/abuso de substâncias psicoativas, maiores de 16 anos, e que residam na área de abrangência desta SRSCE bem como na RIDE. A unidade conta com 12 leitos de acolhimento integral e tem funcionamento 24h, de forma ininterrupta. Este CAPS AD III Rodoviária não se configura como serviço de urgência e emergência, quando estes casos chegam à unidade o SAMU é prontamente acionado para atendimento e devido encaminhamento do paciente ao hospital geral de referência. Os médicos clínicos desta Unidade realizam atendimento ambulatorial com agenda marcada, realizam consulta e acompanhamento junto aos pacientes em acolhimento integral além de demanda espontânea (atendimentos não agendados), uma vez esta unidade atender de portas abertas. A unidade conta com 80h existentes de clínico, no entanto, 20h, apresentam-se bloqueadas devido a afastamento de servidora ao cônjuge. Sendo assim, o déficit da unidade com relação a clínico é de 24h, de acordo com o manual de parâmetros mínimos da Força de trabalho para dimensionamento de Rede. Quanto às competências do profissional médico clínico desenvolvidas nesta Unidade, estas estão de acordo com as mencionadas no Parecer Médico Pericial no 57821375, respeitadas as exceções negritadas no referido texto." Com efeito, no caso em análise, os requisitos necessários para o deferimento do pedido não se encontram presentes, porquanto, nos termos da sentença recorrida, que examinou a questão de forma exauriente, não se verifica a probabilidade do direito, notadamente em razão da observância às restrições recomendadas no Parecer Médico Pericial (ID 25135038), considerando que a nova lotação do apelante não se trata de pronto socorro, UTI ou enfermaria, de modo que não se caracterizam como unidades de urgência e emergência. Além disso, conforme transcrito, o Centro de Atenção Psicossocial Caps Ad Rodoviária é uma unidade de saúde mental para pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, sendo que os profissionais de saúde ali lotados realizam atendimento ambulatorial. Nesse contexto, afigura-se inviável, na estreita via eleita, a imediata intervenção judicial na conduta administrativa, uma vez que não evidenciada a ofensa à legalidade do ato administrativo que alterou a lotação do apelante. Não se olvida que, em se tratando de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra sentença, há que se proceder com redobrada cautela. Afirmar a probabilidade do direito alegado pressupõe que a parte demonstre, de forma inequívoca e de plano, a existência de error in procedendo ou error in judicando, o que se mostra plausível quando a sentença vergastada for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, ou, ainda, desconsiderar precedente obrigatório sem fazer o devido distinguishing, não sendo, a toda evidência, essa a hipótese dos autos. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, de igual forma, não se mostra presente, pois o apelante limita-se a afirmar que poderá sofrer retrocesso em seu tratamento e o agravamento das doenças, o que não se mostra suficiente para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator